Tribunal: TJDFT
Processo: 0715060-47.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO ELEMENTO SUFICIENTE EM CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. CONFIGURAÇÃO DO CRIME INDEPENDENTE DO CUMPRIMENTO DA AMEAÇA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

I. Caso em Exame:
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu, condenado pelo crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, em combinação com a Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), por ter proferido ameaças, utilizando-se de uma faca, contra sua ex-companheira em contexto de violência doméstica. A sentença impôs pena de 1 mês e 26 dias de detenção, em regime aberto, além da indenização por danos morais no valor de um salário mínimo. O réu recorreu pleiteando a absolvição por alegada insuficiência de provas ou, alternativamente, a redução do valor da indenização arbitrada.
II. Questão em Discussão:
2. A questão central discutida envolve a verificação da suficiência das provas produzidas, especialmente a palavra da vítima, bem como a adequação da fixação do valor da indenização por danos morais.
III. Razões de decidir:
3. A condenação foi mantida com base no depoimento da vítima e na apreensão da arma (faca), considerados suficientes para comprovar a ameaça. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima é essencial. O valor da indenização foi reduzido para R$ 700,00, considerando as condições financeiras do apelante.
IV. Dispositivo e tese:
4. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 700,00, mantida a condenação nas demais disposições.

Tese de julgamento: "Para a configuração do crime de ameaça em contexto de violência doméstica, basta a intenção de incutir temor na vítima, não sendo necessário o cumprimento efetivo da promessa de mal."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147; Lei n. 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1643051/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018.